Tribunal: TJDFT
Processo: 0739316-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E PASSAGENS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente reincidente, com período depuratório não ultrapassado (art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Se restou demonstrada nos autos a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do paciente, não há que se cogitar de ilegalidade ou nulidade do flagrante.
3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo delito de receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas condenações definitivas anteriores e pelos atos infracionais, os quais revelam sua periculosidade, ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.